Tribunal: TJES
Processo: 5000181-38.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude / Quebra de ordem cronológica
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000181-38.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX QUIMQUIM SANTOS

APELADO: LARISSE LOVO QUIMQUIM e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA. RESPONSABILIZAÇÃO DOS BENEFICIADOS PELO ATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. Comprovada a falsificação da assinatura da autora nos aditivos contratuais objetos da lide, bem como que a negativação indevida denota ocorrência de dano moral in re ipsa, mantém-se íntegra a sentença que condenou os beneficiados pelo ato ilícito a ressarcir a demandante a tal título.

2. Apelação conhecida, mas não provida.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000181-38.2021.8.08.0047

Apelante:

Alex Quimquim Santos

Apelados:

Larisse Lovo e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que julgou procedentes
os pedidos formulados pela apelante na ação declaratória c/c indenizatória, para declarar
“[...]a nulidade dos termos aditivos à Cédula de Crédito Bancário n.º 58075/2 e 72149/1[...]”
,
“[...]subscritos em 2019 e unicamente em relação à autora Larisse Lovo[...]”,
bem como condenar
“[...]os requeridos solidariamente ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)[...]”
à agravada, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID. 7727194, integrado pelo ato ID. 7727203)

Em suas razões, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por não ter o Magistrado se manifestado sobre o chamamento ao processo
“[...]da empresa que sempre realizava a assistência nos empréstimos rurais[...]”
, o que foi pleiteado desde a contestação. Ademais, alega que não há provas de que ele teria falsificado a assinatura da autora em contrato que ela
“[...]também é devedora solidária posto que realizado antes da separação do casal[...]”
, não podendo portanto ser responsabilizado pela negativação do nome dela. Por fim, requereu o provimento do apelo,
“[...]com a consequente reforma da sentença prolatada nestes autos, julgando improcedente o pedido autoral[...]”
. (ID. 7727206.)

Contrarrazões de Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. - BANDES (ID. 7727209), anuindo com o apelo do recorrente e da autora (ID. 7727210), pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se houve falsificação da assinatura da autora nos termos de aditivos
às Cédulas de Crédito Bancário n.º 58075/2 e 72149/1
,
subscritos em 2019 e, via de consequência, se resta acertada a declaração de nulidade da avença em relação a ela,
bem como se é devida a condenação por danos morais.

De saída, devo consignar que não há que se falar em nulidade processual por não ter sido apreciado o pedido de chamamento ao processo
“[...]da empresa que sempre realizava a assistência nos empréstimos rurais[...]”
, pois foram proferidas pelo menos três decisões sem que a questão fosse apreciada e a parte manteve-se inerte, mesmo sendo uma das hipóteses passíveis de ataque por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, IX, do CPC).

Além disso, após a prolação da sentença, que também restou silente sobre a matéria, o apelante não opôs embargos declaratórios e ao apresentar contrarrazões ao integrativo manejado pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. - BANDES, nada falou sobre o assunto, pelo que tenho por preclusa a questão.

Quanto ao mais, anoto que a falsificação da assinatura da autora restou comprovada nos autos, pois
“[...]de acordo com laudo pericial de exame grafotécnico redigido pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Espírito Santo (fls. 1/29, Id. n.º 25149240) fora constatado que o Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário n.º 58075/2 e o Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário n.º 72149/1 não fluíram do punho escritor da autora, havendo divergências gráficas, com a real escrita da requerente, ou seja, a autora não assinou os referidos termos aditivos.[...]”

No que diz respeito aos danos morais, da mesma forma concordo com o Julgador de origem ao concluir que devem ser responsabilizados os demandados pois se beneficiaram do ilícito identificado nos autos e
“[...]O documento de Id. n.º 28515459, colacionado pela parte autora, evidencia que o nome da requerente foi inscrito nos cadastros de proteção a crédito em razão do inadimplemento pelo primeiro demandado de parcela do financiamento bancário realizado com o segundo demandado. Tal negativação, decorre diretamente do contrato aditivo de Id. n.º 5664923, não assinado pela requerente, consoante já amplamente demonstrado.”

Assim, uma vez que comprovada a prática de ato passível de indenização, bem como que a negativação indevida da parte denota a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, tenho por acertada a sentença impugnada, no pormenor.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo

majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 06/05/24 a 10/05/24.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.